Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-29.1993.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001347-29.1993.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KLEBER SERATO - CPF: 239.735.286-91 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ROSANE ZECCHIN BORTOLUCCI (APELADO), ALBERTO LEITE DA SILVA - CPF: 068.732.948-53 (APELADO), CONSTANCIA LEITE DA SILVA - CPF: 509.464.981-72 (APELADO), EURIPEDES SILVA GUSMAO - CPF: 287.462.366-00 (APELADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 057.160.559-15 (APELADO), VERA LUCIA NEVES DA SILVA (APELADO), JOAO ROGERIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 370.471.599-91 (APELADO), LUCIA VIGOLO VIEIRA - CPF: 537.347.931-49 (APELADO), MANOEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 089.279.601-49 (APELADO), RALPH MALVF WUTKE - CPF: 320.752.946-15 (APELADO), GILBERTO ROQUE GEREMIA - CPF: 430.816.739-68 (APELADO), ADELINO PEREIRA - CPF: 112.347.091-04 (APELADO), LINAETH NUNES SOUSA (APELADO), JOSE PEREIRA GAVIOLI (APELADO), GRACIA MARIA MENDES GAVIOLI (APELADO), PAULO SERGIO PEPERARIO - CPF: 062.116.878-50 (APELADO), PAULO LEANDRO DIAS - CPF: 081.907.391-15 (APELADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA (APELADO), MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 275.016.801-59 (APELADO), ANA LUCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA (APELADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0004-53 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. EMPRESA RECORRENTE QUE TEVE A FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DE FALÊNCIA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO PELA RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS ANTERIOR A SENTENÇA SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO QUANTO À FALTA DE REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA FALÊNCIA SOMENTE EM EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MAIFESTAÇÃO NOS AUTOS ANTES DE SENTENÇA SEM ALEGAR A EXISTÊNCIA DA FALÉNCIA.
APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. DEFEITOS NOS IMÓVEIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. LAUDO DA PREFEITURA QUE COMPROVA OS DEFEITOS. CONFISSÃO A RECORRENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A orientação do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1576113/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016) (Destaquei)

2. No caso, a recorrente opôs embargos de declaração contra e sentença, deixando para sustentar a nulidade por falta de representação, exclusivamente nos embargos opostos.

3. A emissão do “HABITE-SE”, muito embora seja requisito legal para que as construtoras comercializem seus imóveis, não desobriga a empresa em responder por eventuais defeitos que o imóvel venha a apresentar no futuro decorrente de erro de projeto e/ou execução na obra.

4.
O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC)

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Massa Falida da Empresa Trese Construtora e Incorporadora LTDA,
(Id. 21356996)
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação indenizatória no 1347-29.1993.8.11.0003 ajuizada por
Kleber Serato e outros
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré (apelante) a ressarcir aos autores (apelados) os valores desembolsados para pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido por eles corrigido desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Do mesmo modo julgou procedente a medida cautelar em apenso e retificou a liminar concedida. Determinou a entrega das chaves dos apartamentos interditados à Caixa Econômica Federal. A sentença condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto houve a decretação de falência da empresa e não fora realizada a regularização processual da apelante.

No mérito pugna pela reforma da sentença argumentando que cumpriu com todas as exigências legais para a construção das obras do Residencial Mariela.

Ao final requer seja acolhida a preliminar de nulidade processual, ou de forma alternativa que a reforma total da sentença para o fim de julgar improcedente a ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 21357454).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A parte recorrente aduz que há nulidade processual,
uma vez que
houve a decretação de falência da empresa e não fora realizada a regularização processual da apelante.

Afirma que à época o magistrado de primeira instância não suspendeu o processo consoante determinava ao artigo
13 do CPC/73, “
permanecendo o prosseguimento do presente feito durante todo este tempo sem a devida regularização processual da Apelante, o que certamente implica na nulidade de todos os atos processuais realizados após a decretação de falência da mesma, [...]”.

(Id. 21356997, pág. 5)

Assevera ainda que “não há que se falar em desconhecimento da decretação de falência da Apelante, haja visto [sic.] que, conforme comprovado anteriormente, a quebra da mesma foi amplamente divulgada a época, com a

publicação no Edital de Auto de Falência publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso em 28/12/2000 e 02/01/2001 (Fls. 578/579), configurando ciência inequívoca geral da situação falimentar da Apelante nos presentes nos autos.” (Id. 21356997, pág. 5)

A preliminar não prospera.

Conforme afirmada pela própria apelante, em suas razões recursais, a sua última manifestação recursal foi a apresentação da contestação em 30/05/1994, ou seja,
a recorrente tinha ciência da tramitação desta ação
.

Destarte, com a decretação de falência que se deu em 07/12/2000, deveria a recorrente ter trazido aos autos a sentença que decretou a falência; todavia, mesmo sabendo da tramitação desta ação não o fez.

Registro que, diverso do afirmado pela parte recorrente, a publicação do auto de falência no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso, não é apto a indicar a ciência do Juízo em que tramitou esta ação (
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT)
que é diverso do Juízo que decretou a falência (1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT). A bem da verdade a publicação do auto de falência gera efeito em relação aos credores e ao juízo em que foi decretada a falência.

Por esse motivo, a jurisprudência trazida pela recorrente em suas razões, não se aplica ao caso concreto, pois se refere à ciência dos credores, confira-se:

“
O aviso expedido pelo síndico da massa falida aos credores e interessados (art.
63
,
I
, do Decreto-Lei no
7.661
/45), cuja publicação deu-se por edital no órgão de imprensa oficial, confere ampla publicidade à declaração de falência,
sendo meio de ciência inequívoca, suficiente à deflagração do prazo recursal para os credores do falido e demais interessados
.” (TJ-PR - AI: 3563822 PR 0356382-2, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 08/11/2006, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7264)

Ressalte-se que como a recorrente não informou nos autos a ocorrência da falência, não há como agora no momento em que teve um pronunciamento judicial desfavorável, pugnar pela nulidade dos atos processuais justamente em razão da falta de intimação ao síndico face à falência decretada.

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso deixar de informar que fora decreta a falência) pretenda após, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar nulidade dos atos processuais justamente por irregularidade de representação em razão da decretação da falência. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Gera, 4a ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (destaquei)

Assim, aceitar o argumento da recorrente
seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato.

Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça a nulidade da intimação deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão, e, no caso dos autos a parte recorrente juntou procuração e nada alegou acerca da nulidade da representação processual, vindo a questionar tal fato somente nos embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 536 do Código de Processo Civil de 1973.

2. A orientação desta Corte é firme no sentido de que a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. No caso, o agravante opôs embargos de declaração fora do prazo legal,
deixando para sustentar a nulidade da intimação da decisão embargada, exclusivamente nas razões do agravo interno
.

4. Agravo regimental não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1576113/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016) (Destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

VOTO – MÉRITO.

Extrai-se dos autos que
Kleber Serato e sua esposa, Alberto Leite da Silva, Constância da Silva Santos, Eurípedes da Silva Gusmão, Carlos Roberto da Silva e sua esposa, João Rogério Pereira Vieira e sua esposa, Manoel Lopes de Oliveira, Gilberto Roque Geremia, Adelino Pereira e sua esposa, José Pereira Gavioli e sua esposa, Paulo Sérgio Perperario, Paulo Leandro Dias, José Luiz Teixeira de Almeida e sua esposa e Neida Belão de Magalhães, qualificados nos autos, ingressaram, em 30 de setembro de 1993, com ação de indenização e perdas e danos contra Trese Construtora e Incorporadora Ltda, também qualificada no processo, visando obter o ressarcimento dos danos ocorridos nas unidades do bloco 3A do residencial Mariela na cidade de Rondonópolis/MT.

Os autores/apelados aduzem que adquiriram imóveis construídos pela demandada e financiados pela Caixa Econômica Federal, todos localizados no bloco 3A, do Residencial Mariela. Dizem que o Residencial, especialmente o bloco 3A, apresentou sérios problemas estruturais tendo sido, inclusive, interditado pela municipalidade. Assevera que a ré/apelante tentou, por diversas vezes, efetuar consertos nos imóveis dos autores, porém sem sucesso. Informam que os apartamentos apresentam rachaduras; sistema de esgoto ineficiente; goteiras dentro dos imóveis do último andar, impossibilitando que os mesmos fossem habitados. Afirmam que a os técnicos da Prefeitura Municipal efetuaram vistorias apartamentos por dois dias e constataram que o bloco de apartamentos está caindo. Asseveram que mudaram-se, em razão dos sérios problemas apresentados nas estruturas dos imóveis. Arguem que até a presente data não foi providenciado os consertos necessários, razão pela qual fazem jus ao ressarcimento dos danos descritos na inicial.

Entre outros documentos juntaram laudo de vistoria, datado de 11 de outubro de 1991, elaborado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT (Id. 21352952).

A requerida/apelante apresentou contestação (Id. 21352989). Sustenta a ausência de defeito na construção. Afirma que para solucionar os problemas ocorridos nos imóveis dos autores, contratou uma empresa de consultoria e projetos estruturais que constatou que os problemas surgiram “por um problema do solo e infiltrações devido ao mau uso das tubulações” (Id. 21352989, pág. 4). Refuta as pretensões indenizatórias e requer a improcedência do pleito inicial.

Os autores impugnaram a contestação suscitando que a ré “confessa as falhas estruturais do prédio, durante toda a sua contestação, informando a este juízo somente que não teria culpa do ocorrido, e que tem constantemente feitos os reparos necessários.” (Id. 21354458, pág. 3)

A medida cautelar de exibição de documentos, proposta pelos autores contra a ré, foi julgada procedente para determinar que a requerida/apelante trouxesse aos autos os documentos requisitados. (Id. 21354491)

A ação cautelar de produção antecipada de prova foi julgada procedente (Id. 21354958). Laudo pericial acostado no Id. 21354965 e seguintes.

Na audiência de instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, (Id. 23155478).

No dia 27 de setembro de 2017, a requerida/apelante juntou procuração nos autos (Id. 21355480).

Em 20 de outubro de 2017, os autores apresentaram memoriais, (Id. 21355481).

Após, no dia 19 de julho de 2018, sobreveio a sentença combatida neste recurso, (Id. 21355957).

Destaco que é aplicável ao caso a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), porquanto os autores enquadram-se no conceito de destinatários finais, por terem adquirido os imóveis da empresa requerida/apelante.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Destaco que é aplicável ao caso a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), porquanto os autores enquadram-se no conceito de destinatários finais, por terem adquirido os imóveis da empresa requerida/apelante.

Ressalte-se que a legislação consumerista trata da responsabilidade do fornecedor de serviço, o qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência dos defeitos e vícios nos serviços prestados, conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É cediço que o §3o do aludido artigo dispõe acerca das hipóteses nas quais o fornecedor de serviços não responderá por eventuais danos, quais sejam: tendo prestado o serviço, o defeito não existe; ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Entretanto, consoante será demonstrado não há nos autos nenhuma dessas hipóteses.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que “cumpriu com todas as exigências legais para a construção das obras do Residencial Mariela, não havendo razões para ser responsabilizada pelos danos ocorridos após a entrega aos seus moradores [....]” (Id. 21356998, pág. 3)

Sustenta que acostou nos autos cópia do “HABITE-SE” que “nada mais é que a certidão expedida pela Prefeitura atestando que o imóvel está pronto para ser habitada e foi construído conforme as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente o Código de Obras.” (Id. 21356998, pág. 6)

O argumento apresentado pela recorrente não é apto a

fundamentar o seu pedido. Em primeiro lugar porque o “HABITE-SE” trazido aos autos (Id. 21356999, pág. 1)
não se refere aos imóveis objetos desta ação de indenização
, mas sim a
um centro comunitário edificado sob o lote 01 a 10 da quadra 65 do Parque Sagrada Família com área de 93,80 m2
, todavia
os imóveis objetos desta ação são os
são apartamentos n. 202, 103, 104, 301, 304, 401, 204, 402, 303, 101 e 201, e uma Vaga individual, todos do Bloco 3-A, Residencial Mariela, localizado na
quadra 68
, Bairro Parque Sagrada Familia em Rondonópolis/MT
.

Nesse diapasão, a tese de que houve expedição do “HABITE-SE” para os imóveis não restou comprovada pelo apelante, de forma que ele não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja: cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fez no caso concreto.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Ainda que assim não fossem registro que, a emissão do “HABITE-SE”, muito embora seja requisito legal para que as construtoras comercializem seus imóveis, não desobriga a empresa em responder por eventuais defeitos que o imóvel venha a apresentar no futuro decorrente de erro de projeto e/ou execução na obra.

A propósito:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR – CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DE OUTRO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA –
DANOS CONSTATADOS ALGUNS MESES APÓS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE
– INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA CONSTATADOS PELA PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR DA OBRA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO – DEFEITOS QUE NÃO DERIVAM DE FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL QUE INSTRUIU A INICIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJ-SP - AC: 10011868120168260648 SP 1001186-81.2016.8.26.0648, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 10/07/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020) (Destaquei)

Registre-se, que no caso é incontroverso que os imóveis dos autores apresentaram defeitos, consoante se observa do laudo de vistoria que foi realizada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis:

“[...]

3.
VISTORIA

3.1 - Edifício "3-A"

Apresenta fendas na sua estrutura de piso ao teto em todos os pavimentos na ligação das alas de Apartamentos com a circulação vertical (escada), além de trincas generalizadas no interior dos apartamentos (fotos série "A" anexa).

Recalque da fundação do edifício.

Infiltração principalmente por Esgoto Sanitário o que provocou a destruição do piso da cozinha e do banheiro de 02 (dois) Apartamentos de Pavimentação térreo, estando em recuperação [...]

RECOMENDAÇÕES:

Tendo em vista os resultados colhidos durante a vistoria ao Residencial Mariela e consubstanciada no presente trabalho, das deficiências e irregularidades nele encontradas, no que tange à segurança e a Saúde Pública e com base no conhecimento notório de que tais fatos são comuns, a Comissão constituída apresenta, em forma de recomendação, a seguir relacionadas:

4.1 - Remoção dos moradores da parte crítica do edifício "3-A", até que seja concluída a sua recuperação, com reforço de fundação e nivelamento dos pisos e prumar as paredes.

4.2 - Executar calçadas envolta dos edifícios junto às paredes externas de modo a evitar as infiltrações provocadas pelas águas de chuvas.

4.3 - O Condomínio deverá solicitar da empresa executora da obra um laudo técnico, fornecido por firma especializada no ramo, quanto a resistência da estrutura do edifício atingido pelo recalque.

4.4 - Lançamento de esgoto domiciliar na rede pública de esgoto sanitário mais próxima ou outra solução que se enquadre nas normas oficiais. [...]"

E nem se fale que não houve possibilidade de defesa acerca do laudo de vistoria apresentado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, pois o respectivo laudo veio aos autos com a exordial, de forma que a empresa apelante tinha ciência do mesmo ao contestar.

No que tange à contestação verifico que a construtora ao responder a inicial confessou a existência de problemas, que por certo decorrem de um projeto inadequado. Senão vejamos:

Extrai-se do laudo pericial feito por escritório de consultoria contratado pela própria apelante que:

“As principais patologias verificadas: trincas em laje e fissura em paredes ocorreram devidas as movimentações diferenciadas de um dos lados do prédio em relação ao nucleo constituído pela caixa de escada e hall. Essas movimentações foram causadas pelo excesso de umidade existente no terreno base, proveniente de vazamentos e penetração de águas [...]” (Id. 21352989, pág. 3).

Ora, vê-se claramente que o problema decorre de vazamentos e penetração de água,
não há no laudo trazido pela parte apelante nada que impute aos apelados o mau uso das tubulações,
portanto,
inexiste a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, afastando assim a hipótese prevista no art. 14, §3o, II do CDC.

A recorrente sustenta ainda em sua contestação que os problemas não ocorreram por falas técnicas, “mas por um problema do solo e infiltrações devido ao mau uso das tubulações.” (Id. 21352989, pág.4)

Como visto não há nada que comprove o mau uso das tubulações, pois o laudo produzido por profissional contratado pela própria apelante não imputa tal conduta aos apelados.

E, se há um problema no solo é de se concluir que houve falha quanto ao planejamento e à execução da obra, pois a apelante não diligenciou de forma a identificar a existência do problema no solo.

Por estas razões também não há falar que o defeito inexiste, assim a hipótese prevista no art. 14, §3o, I do CDC.

Destarte, é de clareza hialina a responsabilidade da apelante, eis que não comprovou as hipóteses que excluíram a sua responsabilidade.

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau que condenou a apelante, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021